Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. TARIFA DE ÁGUA. CAESB. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE MULTIPLICIDADE DE TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS. HIDRÔMETRO ÚNICO. ILEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. APLICAÇÃO. DESNECESSÁRIA. HONORÁROS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu, e sua aferição deve ser verificada de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.

1.1. In casu, o pedido foi deduzido pela parte autora que alegou ser usuária dos serviços prestados pela Companhia ré, que, por sua vez, não negou ter fornecido os serviços aduzidos na inicial, restando evidente a legitimidade ativa da autora para compor o polo ativo da lide. Preliminar rejeitada.

2. Conforme restou consignado pelo colendo STJ no julgamento do Recuso Especial Repetitivo n 1.532.514/SP, nos casos de repetição de indébito relativos à tarifa de água e esgoto, o prazo prescricional aplicável é o de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada.

3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp no 1.166.561/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a cobrança de água no condomínio, em que a leitura é feita por um único hidrômetro, deve se dar pelo consumo real aferido, sendo ilegal a cobrança pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel.

4. In casu, restou demonstrada a cobrança ilegal pela Companhia concessionária, uma vez que a leitura do consumo de água do Condomínio, em que há único hidrômetro, foi realizada por meio de multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades de consumidoras. Precedentes.

5. No caso dos autos, a sentença recorrida não determinou a inconstitucionalidade das normas que regulam a aferição e aplicação das tarifas relativas ao consumo de água, mas sim a ilegalidade em sua aplicação, conforme decidido pela colenda Corte Cidadã, restando desnecessária a aplicação da Súmula Vinculante no 10 do STF.

6. O Código de Processo Civil estabelece como regra geral a fixação dos honorários segundo o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, sendo, portanto, descabida a apreciação equitativa do juiz.

7. O ordenamento jurídico não permite a redução da verba honorária arbitrada no mínimo legal.

8. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.

9. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa e prejudicial de mérito de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.